Tribunal: TJMT
Processo: 1040334-55.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040334-55.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARCELO MAMORU ONOE - CPF: 067.266.638-38 (APELADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAC Nº 1040334-55.2020.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: MARCELO MAMORU ONOE

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE VALORES DE CONTA BANCÁRIA

– PARCIAL PROCEDÊNCIA – FRAUDE BANCÁRIA PERPETRADA POR TERCEIROS – FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO BANCO – REALIZAÇÃO DE DIVERSAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS POR MEIO ELETRÔNICO (TED) – NÃO CARACTERIZADA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - ARTIGO 14, CAPUT, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA SÚMULA Nº 479 DO STJ – DANOS MORAIS

CONFIGURADOS
– QUANTUM SATISFATORIO – RECURSO DESPROVIDO.

Em casos de operações fraudulentas, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e decorre do risco que o segmento econômico está sujeito, conforme disposição do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - Súmula 479 do STJ.

A instituição financeira reconhece a ocorrência de fraude, restituindo os valores ao requerente, destarte, a invocada tese de culpa exclusiva de terceiros não se mostra suficiente para afastar a responsabilidade civil da instituição financeira.

À míngua de provas no sentido de que a instituição financeira
adotou medidas de segurança ou proteção contra fraudes
, prevalece a responsabilidade objetiva da fornecedora pelas atípicas operações bancárias efetivadas por tais criminosos por força da teoria do risco da atividade e em virtude do dever de segurança dos dados bancários de seus clientes,
é inegável a falha na prestação do serviço que causou transtornos aptos a atingir a honra e a imagem do apelado, fazendo
jus
à indenização por danos morais.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
na
Ação de Indenização por Danos Morais por Transferência Indevida de Valores de Conta Bancária n. 1040334-55.2020.8.11.0041
ajuizada por
MARCELO MAMORU ONOE
,
contra a sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial, a fim de condenar o banco requerido ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento e juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação válida. Por fim, condenou-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em síntese, sustenta a instituição financeira apelante que a condenação a indenização por danos morais não há que prevalecer, uma vez não concorreu para o evento, seja dolosa ou culposamente por conduta negligente, tratando-se de infortúnio causado exclusivamente por terceiro, onde inclusive é tão vítima quanto o recorrido.

Aduz que o apelado realizou a reclamação junto ao Banco informando o ocorrido no dia 26/06/2020 e no dia 06/08/2020 o recorrido foi ressarcido integralmente e a contestação foi concluída como procedente, ressaltando a necessidade de tal prazo para avaliar e concluir o processo.

Afirma que, diante da ausência de provas quanto à ocorrência do alegado prejuízo, não há que se falar em responsabilidade do banco apelante, o qual apenas agiu dentro de seus procedimentos normais, devendo, portanto, ser afastada a sua condenação, julgando-se improcedente os pedidos.

Alternativamente, não sendo este o entendimento, requer

sejam reduzidos os danos morais arbitrados pelo juízo “a quo”, visto que o valor arbitrado causará um locupletamento ilícito da parte recorrida. Prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 211694708).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que parte autora, ora apelada, ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais por Transferência Indevida de Valores de Conta Bancária
em face do
BANCO DO BRASIL S.A
, aduzindo em síntese:

“O autor é empresário e correntista/cliente do requerido à mais de 15 anos, sendo titular da conta corrente nº 5897-1, na agencia 4696 em Cuiabá, da qual sempre investe valores existentes em varias modalidades de investimentos ou transações imobiliária oportunas. No mês de fevereiro do corrente ano o autor adquiriu um apartamento se comprometendo em pagar, uma das parcelas, no valor de R$ 175.000,00, no final de junho, assim, mantinha os citados valores disponíveis em sua conta corrente para pagamento de suas obrigações financeiras assumidas, pois confiava na segurança do serviço ofertado pelo requerido. No entanto, para sua surpresa, em apenas um só dia, ou seja, no dia 26/06/2020 na conta corrente do autor acima citada, foi registrada e efetivada cinco transferências indevidas e desconhecidas, no total de R$ 197.087,00, para terceiros desconhecidos, quais sejam, TED de R$ 39.999,00, TED de R$ 38.890,00, TED de R$ 39.600,00, TED de R$ 39.299,00 e novamente outro TED de R$ 39.299,00, conforme extrato anexo.

O autor tomou conhecimento das transações [...] ainda no mesmo dia 26/06/2020, ao tomar conhecimento das transações indevidas na sua conta corrente, imediatamente o autor entrou em contato com o requerido, registrando carta de contestação de débitos referente às transferências indevidas de valores (TED) de sua conta corrente. (Doc. anexo). Em ato continuo o autor realizou o registro de Boletim de Ocorrência.

[...] o requerido se comprometeu em dar uma solução definitiva em até 15 (quinze) dias CORRIDOS da apresentação da carta de contestação de débito, devolvendo em definitivo os valores contestados pelo autor. [...]

Somente depois de mais de 40 dias foi que o requerido se convenceu em devolver os valores ao autor o que ocorreu somente no dia 06/08/2020, assim, o Réu protelou ao máximo sua obrigação e causou constrangimentos, frustração, danos materiais e morais ao autor de forma injusta e abusiva.”

Ao decidir, a magistrada singular – Dra. Cristhiane Trombini Puia Baggio, julgou
parcialmente procedente
o feito, conforme relatado.

Pois bem.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o
resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, pois se trata de discussão de ocorrência de suposta fraude em movimentações na conta corrente da parte autora, sujeitando-se, pois, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação reconhecida aos bancos na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (teoria da responsabilidade objetiva).

Assim, na qualidade de prestadoras de serviço e sujeitas à legislação consumerista, deveriam as instituições requeridas zelar pela qualidade e segurança dos serviços que prestam, nos moldes traçados nos artigos 24 e 25 do CDC, os quais vedam expressamente a exoneração contratual do fornecedor.

Aliás, o entendimento sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça é de que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
Súmula 479.

Portanto, se o recorrente colocou um determinado serviço à disposição de seus clientes ou usuários (como a disponibilização de transações via TED), responde por sua qualidade, segurança e adequação, possibilitando a prestação de serviço desprovida de qualquer defeito ou vício.

Na espécie, a instituição financeira reconhece a ocorrência de fraude, restituindo os valores ao requerente.

Destarte, a invocada tese de culpa exclusiva de terceiros não se mostra suficiente para afastar a responsabilidade civil da instituição financeira, porquanto era plenamente possível à instituição financeira ré obstar a efetivação das transações realizadas, ou, ainda, confirmar a autenticidade das operações por telefone, o que não fora observado.

Isto porque, cabe às instituições financeiras zelar pela segurança das operações bancárias realizadas por seus clientes, sob pena de não o fazendo, incorrer em falha na prestação dos serviços contratados.

Portanto, se a parte recorrente se quedou inerte em produzir provas capazes de afastar o fato constitutivo do direito da parte autora, ou seja, como a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus probatório é inegável a falha na prestação do serviço que causou transtornos aptos a atingir a honra e a imagem do apelado, fazendo
jus
à indenização por danos morais.

Isto porque, não há que se falar em meros aborrecimentos de quem tem retirado de sua conta bancária mais de cem mil reais e houve uma demora de mais de 40 dias para ter uma resposta quanto à restituição dos valores.

Outrossim, restou comprovado pelo apelado que tal montante estava em sua conta corrente para pagamento da última parcela (vencimento 120 dias após assinatura – 05/02/2020), no valor de R$ 175.000,00, do contrato de compra e venda de um apartamento (ID. 211694656), o que lhe gerou mais angustia e aborrecimentos.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, considerando o grau de culpa da parte requerida que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado na sentença em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. g.n. [...]” (STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024